Tribunal: TJDFT
Processo: 0753119-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753119-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: Habeas Corpus Criminal Impetrantes: Javier Alves Japiassu Aklan Fernandes Japiassu Impetrado: Juízo do Núcleo Permanente de Custódia Paciente: Danillo da Silva Santos D e c i s ã o Recebido em regime de plantão às 10h42min. Trata-se de petição (Id. 67266904) juntada pela defesa de Danillo da Silva Santos por meio da qual, em resposta ao despacho proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Sandoval Oliveira, anexou, aos presentes, os autos documentos complementares necessários para o exame da legitimidade da pretensão veiculada por meio do Habeas Corpus impetrado, que tem por objetivo a revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente. É a breve exposição. Decido. A atividade jurisdicional é ininterrupta, devendo ser assegurada a prestação da tutela jurisdicional mesmo nos períodos que extrapolam o horário regular do expediente forense, nos termos da regra prevista no art. 93, inc. XII, primeira parte, da Constituição Federal. Assim devem ser apreciadas em regime de plantão judicial semanal as medidas necessárias nos estritos casos de extrema urgência e gravidade, nos moldes da norma estabelecida no art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 1886, de 25 de novembro de 2024, deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as razões articuladas pelas partes necessariamente devem demonstrar a extrema urgência e gravidade suficientes para justificar o exame do respectivo requerimento durante o período do plantão judicial. No presente caso verifica-se que não há sequer questão jurídica a ser examinada, uma vez que a petição ora apresentada tem por finalidade a singela juntada, aos presentes autos, dos documentos considerados necessários, pelo Eminente Relator, para o exame apropriado do pedido formulado pela defesa. A situação descrita, por essa razão, não revela o preenchimento dos requisitos acima articulados, que justificariam o exame da petição em sede de plantão judicial, não havendo impedimento para que a parte aguarde o início do atendimento a ser dispensado, dentro de alguns instantes, no expediente regular dos trabalhos jurisdicionais. Feitas essas considerações deixo de apreciar a petição e os documentos ora anexados pela defesa e determino a remessa regular dos presentes autos ao Eminente Relator, Desembargador Sandoval Oliveira. Publique-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini